Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante para satisfação de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora salarial para satisfação de dívida não alimentar e o percentual adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
5. No exame do caso concreto, observou-se que a penhora de 10% sobre a remuneração líquida não viola o mínimo existencial e a dignidade humana, pois ainda lhe resta o necessário para este fim, por isso deve ser compatibilizada a expropriação ante o direito de o credor receber seu crédito.
IV. DISPOSITIVO
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.